Tribunal: TJDFT
Processo: 0722084-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA. LEI 14.344/2002. RECEBIMENTO DE APELAÇÃO COMO RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE 1o GRAU. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que não conheceu de recurso de apelação interposto em face de decisão judicial que manteve medidas protetivas de urgência deferidas em favor de criança vítima de violência doméstica. A Defesa postula o recebimento da apelação como reclamação criminal, com análise de mérito voltada à revogação das medidas protetivas impostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência pode ser recebido como reclamação criminal, à luz do princípio da fungibilidade; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas deferidas em favor da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência constituem tutela provisória de natureza cautelar, fundada em juízo de verossimilhança e periculosidade, não possuindo caráter definitivo, o que afasta a possibilidade de impugnação por meio de recurso de apelação, conforme o art. 593, II, do CPP.
4. O Regimento Interno do TJDFT, em seu art. 232, admite a reclamação criminal no processo penal para impugnar ato jurisdicional que contenha erro de procedimento e possa causar dano irreparável ou de difícil reparação, desde que inexistente recurso específico.
5. Em respeito ao princípio da fungibilidade recursal, é possível o recebimento da apelação como reclamação criminal, desde que preenchidos os requisitos objetivos (prazo, documentação adequada e ausência de má-fé), conforme entendimento reiterado da jurisprudência do TJDFT.
6. A imposição de medidas protetivas de urgência baseia-se nos princípios da precaução e da proteção integral da criança, previstos na Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), exigindo a presença de fumus boni iuri e periculum in mora.
7. No caso concreto, há indícios suficientes da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), supostamente cometido pelo genitor contra a filha de 3 anos, configurando risco concreto de reiteração delitiva e agravamento do quadro de vulnerabilidade da vítima, o que justifica a manutenção das medidas protetivas.
IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação Criminal conhecida. Pedido julgado improcedente.